Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELO JUÍZO A QUO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CUSTAS RECOLHIDAS. COMPROVANTE ANEXO À PETIÇÃO INICIAL. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO E COMPROVADO. DESERÇÃO AFASTADA. DEVIDO PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo “a quo” que não conheceu o recurso inominado ante a sua deserção, porquanto não comprovou o recolhimento das custas iniciais, apenas do preparo recursal.

II. Inicialmente, consigna-se que a hipótese dos autos se enquadra no entendimento fixado pela Súmula n. 7 da TNU, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.

III. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados.

IV. Na espécie, compulsando os autos principais (PJe 0704933-24.2019.8.07.0006), verifica-se que o agravante/parte autora recolheu as custas processuais quando da propositura da ação, juntando o respectivo comprovante com a petição inicial, bem como comprovou o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso inominado.

V. Desse modo, uma vez comprovado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, na forma do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, não há de se falar em deserção do recurso inominado, devendo ser remetido às Turmas Recursais para o seu devido processamento.

VI. É salutar destacar que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, deixou de existir a figura do duplo juízo de admissibilidade, cabendo ao juízo “a quo” o cumprimento das formalidades e remessa dos autos às Turmas Recursais.

VII. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para afastar o não conhecimento do recurso inominado sob o fundamento de deserção e determinar ao juízo “a quo” que promova a regular intimação da parte adversa para contrarrazões ao recurso inominado, com a posterior remessa do recurso interposto para o seu devido processamento. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.